Tribunal: TJDFT
Processo: 0726264-66.2022.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726264-66.2022.8.07.0003 RECORRENTE: CREFISA SA CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS RECORRIDO: JOÃO ONOFRE DA CONCEIÇÃO NETO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. MÚTUO BANCÁRIO. DÉBITOS EM CONTA. AUTORIZAÇÃO. CANCELAMENTO. POSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO 4.790/2020 DO BANCO CENTRAL. 1. Os descontos automáticos em conta corrente referentes a contratos de mútuo feneratício são regulamentados pela Resolução n. 4.790/2020 do Banco Central (BACEN), cujo artigo 6o dispõe expressamente que "É assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos". 2. O cancelamento da autorização de débito automático, nos moldes do art. 6o da Resolução n. 4.790/2020 do BACEN, não elide as consequências de eventual inadimplemento por parte do correntista, tampouco a obrigação de quitar o empréstimo. 3. Recurso conhecido e não provido. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 422 e 475, ambos do Código Civil, e 4o, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor, sustentando que o recorrido não poderia ter cancelado o débito em conta referente ao seu contrato de empréstimo, por contrariedade aos princípios da boa-fé e do pacta sunt servanda. Defende seu direito de exigir em juízo o integral cumprimento das obrigações; b) artigo 6o da Resolução no 4.790/2020 do Conselho Monetário Nacional, articulando sua inaplicabilidade ao caso, uma vez que o empréstimo está restrito a uma transação realizada através de uma conta corrente e vinculada a 12 (doze) prestações fixas. Requer que todas as intimações sejam realizadas exclusivamente em nome dos advogados Marcelo Mammana Madureira, OAB/SP 333.834 e Henrique Zeefried Manzini, OAB/SP 281.828 (ID 52670248). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à alegada ofensa aos artigos 422 e 475, ambos do CC e 4o, inciso III, do CDC. Isso porque a turma julgadora concluiu que (ID 48961400): "(...) Importa lembrar que o próprio contrato Id 46717738, ao dispor sobre a vedação de alteração da forma de pagamento, já ressalvou o direito previsto na referida resolução, como não poderia deixar de ser: “CLÁUSULA TERCEIRA - FORMA DE PAGAMENTO III.1 O(a) Contratante poderá efetuar o pagamento das parcelas devidas das seguintes formas, conforme opção que consta no Quadro Resumo deste contrato, ficando vedada a alteração da forma de pagamento estabelecida, apenas podendo ser modificada se houver expressa anuência da Contratada, à exceção do direito previsto na Resolução 4790/20 do Conselho Monetário Nacional: (...)” g.n. (...) Sabedora do direito do apelado quanto ao cancelamento da autorização de débito em conta e, tendo feito expressa ressalva no instrumento contratual acerca desse ponto - diga-se, contrato de adesão -, é imperioso concluir que a pretensão da apelante não merece guarida." Logo, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, e a apreciação das teses recursais demandaria o reexame dos mencionados suportes, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo com fulcro no artigo 6o da Resolução no 4.790/2020 do Conselho Monetário Nacional, porquanto a jurisprudência da Corte Superior firmou o entendimento de que "o recurso especial não constitui via adequada para a análise, nem sequer reflexa, de eventual ofensa a resoluções, portarias, instruções normativas ou regulamentos de pessoa jurídica, por não estarem tais atos normativos compreendidos na expressão "lei federal" constante da alínea "a" do inciso III do art. 105 da Constituição Federal de 1988" (AgInt no REsp 1.988.338/PE, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 25/5/2023). Por fim, determino que todas as intimações, relativas à parte recorrente, sejam realizadas exclusivamente em nome dos advogados Marcelo Mammana Madureira, OAB/SP 333.834 e Henrique Zeefried Manzini, OAB/SP 281.828. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021